Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713622-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SAO PAULO AGRAVADO: PAULO RODRIGUES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO SÃO PAULO (PUC) contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que move em desfavor de PAULO RODRIGUES VIEIRA. Ab initio, constatou-se a possível duplicidade na protocolização do recurso. Intimado a se manifestar, o agravante reconheceu o equívoco e requereu o cancelamento da distribuição. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, verifica-se que o presente recurso é idêntico ao AGI no 0713451-16.2022.8.07.0000, anteriormente distribuído. Considerando que àquele recurso teve regular seguimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo. Intime-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator